Tribunal: TJDFT
Processo: 0733956-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REDE UNIMED. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. ADEQUAÇÃO.
1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.
2. Conquanto não se negue que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's do país, de forma que não se justifica a pretensão da Apelante de afastar a sua obrigação de continuar prestando o serviço oferecido de forma deficiente por uma de suas unidades, existindo responsabilidade solidária de todos os integrantes do complexo cooperativo, independentemente de qual delas foi diretamente contratada.
3. Consoante jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, “o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). Assim, “em se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020) (in AgInt no AREsp 1856771/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
4. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, bem como diante das circunstâncias verificadas no caso concreto, revela-se razoável e suficiente para incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.